Tribunal: TJPA
Processo: 0803420-36.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803420-36.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação, negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu parcial provimento ao da autora, para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora buscava a majoração do valor para R$ 10.000,00, enquanto o banco pleiteava o afastamento de sua legitimidade passiva e da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S/A pode ser responsabilizado pelos vícios construtivos de imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de financiador, exercendo atribuições de fiscalização e controle da obra, o que atrai sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira em hipóteses semelhantes, diante da sua integração à cadeia de fornecimento e participação na execução do empreendimento habitacional (AREsp 2.169.691/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

Restou comprovado nos autos, por meio de laudo técnico, que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, o que configura dano moral in re ipsa, por violação ao direito fundamental à moradia digna.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional, considerando: (i) a ausência de prova de abalo psicológico grave; (ii) o caráter social do programa habitacional; e (iii) os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

A repetição dos argumentos no agravo interno pelo banco e pela autora, sem a apresentação de elementos novos, não impõe ao julgador o dever de inovar na fundamentação, sendo legítima a reafirmação dos fundamentos da decisão agravada quando suficientemente motivados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel financiado.

O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de abalo psicológico específico.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, razoável e compatível com os precedentes da Corte em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389, 927 e 944; CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.169.691/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, Súmula 362; STF, Súmula 508; TJPA, ApC 0801716-85.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 15/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE e pelo BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática ID 26670650.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DE AMBOS OS RECURSO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE

e BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci dos recursos de apelação interpostos e neguei provimento ao recurso interposto pelo banco e dei parcial provimento ao recurso interposto pela autora.

Em um primeiro momento, o
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE

interpôs o Agravo Interno ID 26854373 no qual alega, em síntese, que
a
fixação em R$ 5.000,00
mostra-se
modesta
diante da gravidade e da orientação predominante em casos análogos nesta Corte, devendo ser
majorada para R$ 10.000,00
para cumprir as funções
compensatória e pedagógica
da reparação.

Ao final,
requereu

o
conhecimento
do agravo interno e no
mérito
, a
reforma
da decisão monocrática
apenas quanto ao quantum
dos
danos morais
, para
majorá-los a R$ 10.000,00
.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 27437614.

Posteriormente, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o Agravo Interno ID 26893416, no qual defende
a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil por vícios construtivos, por atuar exclusivamente como agente financeiro do FAR, sem ingerência na construção, não se presumindo solidariedade.

A
rgumenta que inexiste prova de que o banco tenha atuado como construtor ou que lhe tenha sido imputada responsabilidade técnica pela execução da obra, de modo que não poderia ser responsabilizado pelos vícios construtivos, nem solidária nem objetivamente.

Sustenta, ademais, a inexistência de dano moral configurado, alegando que não houve prova de abalo à esfera existencial da parte autora que justificasse a indenização por danos extrapatrimoniais. Reforça que o simples dissabor decorrente de vícios construtivos menores não é suficiente para caracterizar dano moral, inexistindo qualquer comprometimento relevante à saúde, segurança ou habitabilidade do imóvel.

Ao final, o agravante requer o
provimento do agravo interno
para reformar a decisão monocrática, com o consequente reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
ou, alternativamente, para
afastar a condenação ao pagamento de danos morais
, mantendo-se apenas a condenação por danos materiais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do ambos os agravos internos e passo a proferir o voto.

I – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE:

A autora, por sua vez, interpõe agravo interno com o propósito de majorar o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando que tal montante não reflete a gravidade da lesão e diverge de precedentes das Turmas Recursais deste Tribunal que fixaram valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em casos análogos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora reconhecido o direito à indenização por danos morais em decorrência da frustração do direito à moradia digna, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, a quantificação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção (art. 944 do Código Civil).

No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) o caráter social do programa habitacional; (ii) a ausência de prova de abalo psicológico grave; e (iii) o equilíbrio entre a reparação e a função preventiva da condenação. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Geisy Coutinho Gomes e Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A agravante Geisy Coutinho Gomes sustenta a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, com fundamento em divergência jurisprudencial e no direito fundamental à moradia. O Banco do Brasil S/A, por sua vez, pugna pela exclusão da condenação, sob alegação de inexistência de dano moral indenizável e de ausência de prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os vícios construtivos caracterizam dano moral indenizável;

(ii) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico, a existência de vícios construtivos graves que afetam a funcionalidade e a segurança do imóvel, ultrapassando o mero dissabor e violando o direito fundamental à moradia digna.

5. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sofrimento psicológico específico.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado, proporcional e conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, não havendo razão para majoração ou exclusão.

8. A alegação de laudo unilateral não prospera, pois incumbia ao Banco desconstituir sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133 e ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025)

A majoração pretendida pela agravante implicaria enriquecimento indevido e afastamento dos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal em hipóteses idênticas.

Dessa forma, inexiste razão para reformar a decisão agravada.

II – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO
BANCO DO BRASIL S/A
:

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que sua atuação no contrato firmado limitou-se à de agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela execução das obras, nem solidariedade com a construtora pelos vícios construtivos. Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, o que não se verificaria nos autos.

Não procede.

Conforme delineado na decisão agravada e na própria sentença de primeiro grau, o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de mera instituição financiadora, mas exerce atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, atuando, portanto, como agente executor de política pública federal habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa federal de habitação, responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais, porquanto integra a cadeia de consumo e participa diretamente na execução e fiscalização do empreendimento (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

No caso concreto, restou evidenciado que o Banco do Brasil, representando o FAR, exerceu papel ativo na liberação dos recursos e no acompanhamento da obra, assumindo obrigações de controle e fiscalização. Assim, correta a decisão monocrática ao manter o reconhecimento da legitimidade passiva e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Além disso, a jurisprudência do TJPA vem reiteradamente reconhecendo o
dano moral in re ipsa
nos casos em que os vícios construtivos afetam a habitabilidade do imóvel, por configurarem violação ao direito fundamental à moradia digna (CF/88, art. 6º).

Logo, não há erro material nem jurídico a ser sanado, devendo ser mantida a conclusão que negou provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO
DE AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS, MAS
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025